Tribunal: TCU
Processo: 015.355/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços visando à contratação de serviços continuados de apoio aos Centros de Tratamento e Terminais de Carga, Centros de Logística Integrada e Pontos de Retirada da Superintendência Estadual de Operações de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação em que se noticia a possível ocorrência de irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 19000363/2019, levado a efeito pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, visando à contratação de serviços continuados de apoio aos Centros de Tratamento e Terminais de Carga, Centros de Logística Integrada e Pontos de Retirada da Superintendência Estadual de Operações de Brasília. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. revogar a medida cautelar exarada neste processo; 9.3. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que se abstenha de prorrogar os contratos decorrentes do Lote 2 do Pregão 19000363/2019 e de autorizar adesões de órgãos/entidades à Ata de Registro de Preços 34/2020 quanto ao referido lote, mantendo em execução os correspondentes contratos firmados somente até o término de realização de novo pregão eletrônico, para o qual deve a entidade adotar as medidas tempestivas necessárias, ou até a expiração das atuais vigências, o que ocorrer primeiro, e informe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste Acórdão, as providências adotadas; 9.4. com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de que, consoante verificado no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 19000363/2019, a inabilitação de licitante em razão de falha formal que poderia ser sanada mediante diligência, infringe os itens 14.3, alínea a , do Edital e 8.4.4 do Regulamento e Licitações e Contratos dos Correios, bem como a jurisprudência deste Tribunal; 9.5. com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, arquivar o presente processo.